Tribunal: TJBA
Processo: 0500758-11.2016.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500758-11.2016.8.05.0271 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: RENATO CONCEICAO DE JESUS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2º, I, DO CP (ANTIGA REDAÇÃO) - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE CONCEDIDO - AUSÊNCIA DE INTERESSE QUANTO AO MENCIONADO PEDIDO – PLEITO NÃO CONHECIDO – EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO – SENTENÇA BASEADA NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA E NO FATO DE O RÉU TER SIDO APREENDIDO EM FLAGRANTE NA POSSE DA RES FURTIVA – AUTORIA COMPROVADA – QUALIFICADORA REFERENTE AO USO DE ARMA DE FOGO DEVIDAMENTE CONFIGURADA - APELO IMPROVIDO. I - O Apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I, do CP (antiga redação), sendo-lhe aplicada a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e a 13 (treze) dias-multa, à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, concedendo-lhe, ainda, o direito de recorrer em liberdade, por ter subtraído mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, um aparelho celular pertencente à vítima. II – Considerando que foi concedido o direito de recorrer em liberdade, falta interesse ao recorrente quanto ao mencionado pedido. III – Embora o apelante tenha sustentado neste recurso que a vítima não reconheceu o acusado em audiência através do “olho mágico”, e que os policiais militares que prenderam o ora recorrente em flagrante arguiram em Juízo que não recordavam acerca dos fatos, após a consumação do crime, o recorrente foi encontrado, em local diverso, com o celular subtraído da vítima. Assim, como se sabe, encontrada a res furtiva em poder do acusado, inverte-se o ônus da prova, cabendo-lhe demonstrar o motivo capaz de justificar tal posse, o que não ocorreu, já que não apresentou qualquer elemento probatório que capaz de comprovar, por exemplo, que o celular lhe pertencia. IV – Por outro lado, nada obstante a instrução do processo tenha ocorrido depois de decorridos vários meses acerca dos fatos, oportunidade em que a vítima não se recordava com exatidão da fisionomia do acusado, destacando que na época do crime o acusado tinha um cabelo maior, ela ratificou suas declarações prestadas na fase extrajudicial e narrou o delito com riquezas de detalhes, tendo inclusive ressaltado que “a pessoa presa no dia dos fatos foi a pessoa que lhe assaltou”. V – “A palavra da vítima do crime de roubo tem especial relevância em razão do contato direto mantido com o agente criminoso, podendo conduzir ao reconhecimento pessoal ou a indicativo de características físicas que contribuam para sua identificação. O valor de tal meio de prova ganha importância principalmente nos casos que não contam com testemunhas presenciais, bem como quando inexistem motivos para falsa acusação”. (Apelação Crime Nº 70058179755, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Naele Ochoa Piazzeta, Julgado em 27/08/2014). VI – Os elementos de convicção colhidos nos autos apontam, de forma totalmente segura, que o crime foi cometido mediante grave ameaça através da utilização de arma de fogo, considerando as declarações da vítima a qual esclareceu em Juízo que, inicialmente, negou a entrega do celular ao acusado, sendo obrigada a ceder porque ele “sacou uma arma e disse para a declarante não correr”, oportunidade em que, inclusive, percebeu que a arma era niquelada. VII – “A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do REsp n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, é dispensável a apreensão e realização de perícia no respectivo objeto, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização da arma de fogo na prática delituosa” (STJ, 5ª Turma, HC 449697/SP, Rel. Min Felix Fischer, DJe 28/06/2018). APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. AP. 0500758-11.2016.805.0271– SALVADOR. RELATOR: DES. ESERVAL ROCHA. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 0500758-11.2016.805.0271, da Comarca de Valença, sendo Apelante, RENATO CONCEIÇÃO DE JESUS e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer parcialmente e negar provimento à Apelação, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, de de 2024. Presidente Des. Eserval Rocha Relator